Tribunal: TJPA
Processo: 0800627-03.2024.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800627-03.2024.8.14.0086

APELANTE: PAULO CORDEIRO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de furto noturno (art. 155, § 1º, do Código Penal), diante da subtração de diversos bens da residência da vítima, durante o período de repouso noturno. Pena fixada em 01 ano e 04 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, além de 13 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(I) há provas suficientes para a manutenção da condenação;

(II) é cabível a aplicação do princípio da insignificância;

(III) é possível a desclassificação para violação de domicílio;

(IV) deve ser afastada a majorante do repouso noturno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade estão comprovadas por imagens de videomonitoramento, depoimentos da vítima e de testemunha que viu o recorrente com bens subtraídos.

4. A alegação de inimizade com testemunha não restou comprovada, não se verificando má-fé ou parcialidade.

5. A ausência de apreensão da
res furtiva
não impede a condenação, desde que comprovada a subtração.

6. Inviável a desclassificação para violação de domicílio, diante do conjunto probatório e confissão parcial do recorrente.

7. Não se aplica o princípio da insignificância, em razão do expressivo valor dos bens e das circunstâncias da prática criminosa (arrombamento e repouso noturno).

8. Demonstrada a ocorrência do delito durante o período noturno, conforme imagens, sendo legítima a incidência da causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É cabível a condenação por furto qualificado pelo repouso noturno com base em prova testemunhal e videomonitoramento, mesmo sem apreensão da
res furtiva
.

2. A causa de aumento do repouso noturno incide quando comprovada a prática delitiva em horário que compromete a vigilância natural do bem.

3. O princípio da insignificância não se aplica quando presentes expressivo prejuízo patrimonial e circunstâncias qualificadoras da conduta.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, § 1º; 59; 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.886/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/09/2020; AgRg no HC 662.058/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/06/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por PAULO CORDEIRO DO NASCIMENTO, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, que o condenou como incurso no art. 155, § 1º, do CP (furto com causa de aumento pelo repouso noturno), à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do CP, na forma e condições a serem estabelecidas em audiência admonitória.

Segundo a denúncia (ID 29361646), no dia 07.12.2023, por volta das 14h, a vítima Tathiane Cristina Nascimento Costa, ao retornar à residência situada na Travessa Marcos Belicha, esquina com a Rua Osvaldo Pereira da Costa, Bairro Maracanã, em Juruti/PA, encontrou a porta aberta/arrombada, com objetos espalhados, constatando a subtração de itens, dentre os quais aproximadamente 15 peças de roupas, relógios, bolsas, carteiras, joias, utensílios domésticos e óculos; narra-se, ainda, que informações colhidas com vizinhos e com Lucas do Nascimento Sá, vulgo “Pato”, bem como diligências investigativas, apontaram o recorrente como autor.

A denúncia foi recebida em 05.07.2024 (ID 29361647).

A sentença (ID 29361676), proferida em 16.07.2025, assentou estarem comprovadas a materialidade e a autoria a partir do registro de ocorrência, dos depoimentos colhidos em juízo e de imagens de câmeras de vigilância que teriam registrado o ingresso do recorrente na residência da vítima por volta de 00h31min; reconheceu, ainda, a incidência do repouso noturno e fixou a reprimenda em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 13 (treze) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais (ID 29361683), a Defesa sustenta, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória, afirmando fragilidade na demonstração da autoria e da materialidade, destacando a ausência de apreensão da
res furtiva
e a alegada insuficiência dos elementos de reconhecimento; postula, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento do repouso noturno; ainda em caráter subsidiário, requer a desclassificação para violação de domicílio, ao argumento de que as imagens indicariam apenas ingresso/egresso, sem prova da subtração; e suscita, por fim, o reconhecimento do princípio da insignificância, alegando inexistência de prova do valor dos bens subtraídos, com invocação do princípio do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 29361685), nas quais refuta os argumentos defensivos, asseverando a higidez do conjunto probatório (palavra da vítima, depoimento testemunhal e imagens de videomonitoramento), defendendo a correção do reconhecimento da causa de aumento do repouso noturno, a inviabilidade de desclassificação para violação de domicílio,

bem como a inaplicabilidade do Princípio da Insignificância, pugnando, ao final, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 29755330), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, destacando que a condenação encontrou amparo no inquérito policial, nas imagens de vigilância e na prova oral produzida em juízo; registrou, ainda, que a tese absolutória e as pretensões subsidiárias não se ajustariam às particularidades do caso, opinando pela preservação do decreto condenatório.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

II. MÉRITO.

Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia para condenar o recorrente pela prática do crime de furto, tipificado no art. 155, § 1º, do CP, em razão de subtração de diversos bens da residência da vítima TATHIANE CRISTINA NASCIMENTO COSTA, durante o repouso noturno.

A denúncia narrou que, no dia 07 de dezembro de 2023, a vítima ao retornar à sua residência, localizada no Bairro Maracanã, nesta cidade de Juruti/PA, encontrou a porta arrombada e o interior do imóvel completamente revirado, constatando a subtração de aproximadamente quinze peças de roupas, dois relógios, bolsas, carteiras, joias, utensílios domésticos, um ventilador, um ferro de passar roupas e óculos de diversas marcas.

Sobreveio sentença condenatória, reconhecendo a materialidade e a autoria delitiva, bem como a incidência da causa de aumento do repouso noturno, fixando-se a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos.

No apelo, a defesa sustenta, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório, alegando que a condenação estaria lastreada apenas na palavra da vítima e da testemunha Lucas do Nascimento Sá, supostamente parente e desafeto do recorrente; afirma, ainda, que não houve prova da subtração de bens, pois o teria apenas adentrado no imóvel; pleiteia a desclassificação para o delito de violação de domicílio e, subsidiariamente, o decote da causa de aumento de pena – repouso noturno ou a aplicação do princípio da insignificância.

Da análise dos autos, entendo que as teses defensivas
não merecem acolhimento
.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo relato firme e coerente da vítima, pelo depoimento da testemunha e pelo conjunto probatório coligido na fase inquisitorial e judicial.

Como é cediço, a jurisprudência consolidada em nossos tribunais afasta a exigência de apreensão da
res
furtiva para a configuração do crime de furto, bastando a prova segura da subtração, o que se verifica no caso concreto.

No que concerne à autoria, o acervo probatório é harmônico e convergente. Senão vejamos:

A vítima TATHIANE CRISTINA NASCIMENTO COSTA, em juízo, afirmo que estava temporariamente morando na casa do ex-companheiro, por inexistir energia elétrica em sua casa; que certo dia,
chegou em sua casa e percebeu a porta aberta, arrombada
; que
a casa estava revirada e percebeu o sumiço de alguns bens
; que soube por vizinhos que a pessoa conhecida por “Pato” estava rondando o local; que
“Pato” disse que o acusado estava com algumas joias, como anel de pedra azul
, que
pelas características pertenciam à declarante
; que
obteve imagens de câmeras de vigilância da vizinha e identificou o acusado entrando e saindo da casa, por volta de meia noite
; que
a polícia, de posse das imagens, realizou diligências e conseguiu capturar o acusado;
que
reconheceu o acusado na delegacia como sendo a mesma pessoa que adentrou em sua residência, inclusive estava com a mesma roupa
; que
foram subtraídos muitos bens, como joias, roupas, relógios, óculos, entre outros objetos, tendo um prejuízo de aproximadamente nove mil reais, eis que os revendia
.

A testemunha LUCAS DO NASCIMENTO SÁ, vulgo “Pato”, em juízo, disse que
estava em uma casa abandonada,
onde costuma usar drogas,
onde apareceu o acusado com algumas joias, como um anel de pedra azul, bem como uma sacola de roupas
; que
o acusado perguntou ao declarante se sabia quem poderia comprar
; que
o acusado não disse onde adquiriu os produtos
; que o acusado é primo do declarante.

A alegação defensiva de que a testemunha LUCAS DO NASCIMENTO SÁ teria rivalidade pessoal com o recorrente não encontra respaldo em qualquer elemento concreto dos autos, inexistindo prova ou motivação capaz de comprometer a isenção do depoimento prestado, razão pela qual resta preservada a credibilidade das provas testemunhais e documentais acostadas aos autos.

A jurisprudência é firme no sentido de que o simples parentesco ou eventual desavença não maculam automaticamente a credibilidade do depoimento testemunhal, cabendo à defesa demonstrar, de forma objetiva, a existência de interesse direto na condenação, o que não ocorreu.

Nesse sentido,
verbis
::

“Eventual animosidade entre testemunha e acusado não tem o condão, por si só, de invalidar a prova oral, sendo necessária a demonstração concreta de parcialidade ou interesse espúrio, o que não se presume”.

(STJ, AgRg no HC 662.058/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

“A alegação genérica de inimizade entre testemunha e acusado, desacompanhada de elementos objetivos que evidenciem a intenção de prejudicar a defesa, não é suficiente para afastar a validade do depoimento prestado em juízo”.

(STJ, HC 598.886/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/09/2020, DJe 30/09/2020).

De outra parte, a versão apresentada pelo apelante, no sentido de que apenas teria adentrado no imóvel para verificar um suposto barulho, revela-se isolada, inverossímil e dissociada do contexto probatório.

Restou demonstrado nos autos que o próprio recorrente admitiu que ingressou na residência da vítima durante a madrugada, circunstância corroborada pelas imagens de videomonitoramento. Soma-se a isso o relato da testemunha que o viu, logo após os fatos, em posse de bens compatíveis com aqueles subtraídos, o que evidencia o dolo de subtrair e afasta a tese de mera violação de domicílio.

É sabido que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por outros elementos, como ocorre na espécie.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça afirmando que nos crimes contra o patrimônio, usualmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sendo apta a embasar o decreto condenatório quando firme, coerente e em consonância com os demais elementos de prova coligidos aos autos.
Verbis:

“(...) em crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios (...)”.

(STJ, AgRg no AREsp 1.250.627/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04/02/2019).

“(...) o relato firme e coerente da vítima, quando harmônico com o conjunto probatório, é suficiente para sustentar o édito condenatório (...).”

(STJ, HC 598.886/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/09/2020).

Não se aplica, ainda, o princípio da insignificância, pois, independentemente de avaliação pericial, a natureza e a quantidade dos bens subtraídos, aliadas às circunstâncias do crime — praticado mediante arrombamento e durante o repouso noturno — evidenciam lesão patrimonial relevante e elevado grau de reprovabilidade da conduta, afastando a inexpressividade do dano ao bem jurídico tutelado.

No que concerne à incidência da causa de aumento do repouso noturno, impõe-se esclarecer a cronologia dos fatos. Embora a vítima tenha relatado que apenas tomou ciência do furto no período da tarde, quando retornou à residência e constatou o arrombamento e a subtração dos bens, o conjunto probatório demonstra que a ação delitiva ocorreu durante a madrugada.

Com efeito, as imagens de câmeras de vigilância coligidas aos autos registram o ingresso e a saída do recorrente do interior do imóvel por volta de 00h31min, horário inequivocamente inserido no período de repouso noturno.

Assim, o lapso temporal entre a prática do crime e a posterior constatação pela vítima não afasta, mas, ao revés, confirma a incidência da majorante prevista no art. 155, § 1º, do CP, porquanto a subtração se deu em momento no qual naturalmente reduzida a vigilância do bem e ampliada a vulnerabilidade da vítima.

Dessa forma, demonstradas a materialidade, a autoria e o dolo específico de subtrair coisa alheia móvel, correta a subsunção da conduta ao art. 155, § 1º, do Código Penal, inexistindo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória.

III. DOSIMETRIA DA PENA.

A dosimetria da pena foi fixada em estrita observância aos critérios dos arts. 59 e 68, do CP, inexistindo insurgência específica capaz de ensejar sua revisão de ofício. Correta, ainda, a incidência da causa de aumento do repouso noturno, devidamente comprovada pelas provas constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego
provimento, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 25/02/2026